Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-49.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000979-49.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARIA APARECIDA SAMPAIO - CPF: 060.374.541-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SAMPAIO XAVIER (APELADO), BRUNO SAMPAIO XAVIER - CPF: 044.842.871-70 (APELANTE), JOSE GREGORIO DE SAMPAIO - CPF: 326.338.401-59 (ASSISTENTE), MARIA MARQUES FARIA SAMPAIO - CPF: 630.678.031-91 (VÍTIMA), MARIA LAURA SAMPAIO (ASSISTENTE), JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO (ASSISTENTE), PATRICIA SAMPAIO XAVIER (ASSISTENTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (ASSISTENTE), JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 998.963.461-00 (ASSISTENTE), GILSON FERREIRA ARRUDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que impôs ao réu a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio (art. 121, § 2o, VI, c/c §2o-A, I, do Código Penal), ocorrido em 19/06/2020, tendo como vítima sua genitora, no contexto de violência doméstica. A defesa insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade e a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade constitui
bis in idem
em relação à qualificadora do feminicídio; e (
ii
) estabelecer se a fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se desproporcional, exigindo readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a qualificadora do meio cruel tenha sido afastada em sede de recurso em sentido estrito, tal circunstância não impede que a culpabilidade
, como vetor autônomo do art. 59 do Código Penal, seja valorada negativamente quando houver elementos concretos que demonstrem acentuada reprovabilidade da conduta.

4. A conduta do réu revelou grau elevado de censurabilidade, evidenciado pela brutalidade dos múltiplos golpes de canivete em regiões vitais da vítima, demonstrando desprezo pela vida humana e agressividade exacerbada.

5. A fração de exasperação adotada para o aumento da pena-base ultrapassou o parâmetro jurisprudencialmente aceito
, e mais favorável ao réu,

de 1/6 sobre o mínimo legal (12 anos), fixando-se em patamar mais gravoso. Diante disso, é adequada a readequação da fração aplicada, mantendo-se a proporcionalidade e razoabilidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O afastamento da qualificadora do meio cruel não impede a valoração negativa da culpabilidade, quando fundada em elementos concretos que demonstrem censurabilidade acentuada da conduta.

2. A culpabilidade, enquanto vetor autônomo do art. 59 do Código Penal, pode ser negativada com base no
modus operandi
especialmente violento.

3. A fração de aumento da pena-base deve observar os parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência,

como o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima legal.

4. A revisão da fração de exasperação não afasta o regime inicial fechado quando a pena definitiva ultrapassa 8 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 59, 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, e 33, § 2o, “a”. Leis no 8.072/1990 e 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 0002140-07.2017.8.11.0009, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 19/12/2024, DJE 19/12/2024; TJMT, Apelação Criminal no 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 07/11/2023, DJE 09/11/2023; STJ,
AgRg
no REsp 2037584/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 27/06/2023,
DJe
03/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo réu
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I,
todos
do Código Penal, com as implicações das Leis no 8.072/1990 e 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Conforme consta dos autos, o réu foi inicialmente denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, do CP. Após o recebimento da denúncia e instrução regular do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia,
que foi
parcialmente reformada em sede de recurso em sentido estrito, sendo excluídas as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, restando mantida apenas a qualificadora do feminicídio
.

Realizada a sessão do Tribunal do Júri em 27/03/2025, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a materialidade e autoria delitivas, bem como a qualificadora do feminicídio. Diante do veredito soberano dos jurados, o Juízo Presidente proferiu sentença condenatória nos termos referidos
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) nulidade na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por considerá-la já abrangida na qualificadora excluída anteriormente; e (
ii
) necessidade de readequação da fração de exasperação da pena-base, por suposta desproporcionalidade, requerendo o redimensionamento da pena
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, se manifestou pelo desprovimento do apelo, entendendo que
a valoração da circunstân
cia judicia l da culpabilidade foi devidamente fundamentada
e que a fração de aumento da pena-base encontra respaldo na jurisprudência dominante
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O réu foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso p
or
suposta prática de homicídio qualificado, tendo como vítima sua própria genitora. O delito ocorreu em 19 de junho de 2020, no contexto de violência doméstica e familiar.

De acordo com a peça acusatória, o réu desferiu diversos golpes de canivete contra a vítima, atingindo-lhe a cabeça, pescoço, ombro, região clavicular e, inclusive, amputando
parcialmente a orelha esquerda, o que resultou em seu óbito. Inicialmente, a denúncia imputou ao crime três qualificadoras: meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Contudo, em sede de recurso em sentido estrito, foram afastadas as duas primeiras, restando apenas a qualificadora do feminicídio (art. 121, §2o, VI, c/c §2o-A, I, do Código Penal).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27 de março de 2025, o réu foi condenado com fundamento na qualificadora remanescente. A pena foi fixada em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Exposta a síntese fática, passo à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante sustenta a existência de ilegalidade na dosimetria da pena,
com
o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase teria se baseado em elementos inerentes ao próprio tipo penal, além de questionar a fração utilizada para exasperação da pena-base.

Contudo, tais alegações não merecem integral acolhimento, sendo rejeitado o pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por encontrar-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos
.

Conforme
consta nos autos
, o apelante desferiu múltiplos golpes de canivete contra sua genitora, atingindo-lhe regiões vitais, inclusive causando a amputação parcial do pavilhão auricular,
o que denota desprezo pela vida da vítima
, sua genitora,

e agressividade extrema na execução do delito.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a culpabilidade, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, refere-se à censurabilidade da conduta e pode ser validamente valorada negativamente quando demonstrada reprovabilidade acentuada, o que efetivamente se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, destaco o seguinte
prece
de
nte
deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
In
casu
, a culpabilidade, enquanto elemento do art. 59 do CP, foi negativada em razão do modus operandi excepcionalmente bárbaro empregado pelo réu, o que ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal; não se confundindo, contudo, com a argumentação empregada para reconhecer a agravante do meio cruel, assentada no extremo sofrimento causado à vítima, de modo que não há falar na ocorrência de bis in idem.
[...] Tese de Julgamento: "1. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento em circunstâncias excepcionais do modus operandi não se confunde com a argumentação empregada para reconhecer a agravante do meio cruel, assentada no intenso sofrimento causado à vítima, não havendo se falar em bis in idem. (
N.U
0002140-07.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

O pleito subsidiário da defesa para substituição da fração de exasperação aplicada, de modo a adequá-la aos parâmetros firmados pela jurisprudência dos tribunais superiores, deve ser acolhido, consoante passo a demonstrar.

Eis o
entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, embora não haja um critério matemático rígido estabelecido em lei, são amplamente aceitos como parâmetros de referência o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima legal ou, alternativamente, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme o seguinte precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-
BASE .
QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA.
INOCORRÊNCIA .
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. [...] III -
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o
v
.

acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto
i
mpugnado.Agravo

regimental desprovido. (STJ -
A
gRg

no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

03/07/2023).

Ressalta-se
que o afastamento da qualificadora do meio cruel, operado em sede de recurso em sentido estrito, não obsta a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que esta constitui vetor autônomo previsto no art. 59 do Código Penal, e pode ser reconhecida quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem censurabilidade acentuada da conduta.

Consoante com tais parâmetros, verifica-se que a pena-base foi fixada em 14 anos e 3 meses,
representando um
acréscimo de 2 anos e 3 meses sobre o mínimo legal de 12 anos, o que
não guarda correlação com quaisquer dos dois parâmetros indicados pela jurisprudência, e
xigindo,
pois, correção
,
para
utilização da
fração mais benéfica
.

Nos termos da
jurisprudência
dominante
,

aplico a fração de 1/6
, neste caso,
mais favorável ao
réu, o

que corresponde a 2 anos
de exasperação
.

Des
t
a
forma, redimensiono a pena imposta ao réu para 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ressalte-se, entretanto, que a pena final de 14 anos de reclusão não interfere na fixação do regime inicial, que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, deve ser o regime fechado, por ultrapassar o limite de 8 anos
.

Portanto, rejeito o pleito
defensivo
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e acolho o pleito
defensivo
para revisão da fração utilizada para exasperar a pena-base.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado

no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena-base, ajustando a fração de aumento aplicada à circunstância judicial da culpabilidade ao patamar de 1/6 sobre a pena mínima legal, fixando a
pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025